Tribunal: TJDFT
Processo: 0737094-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737094-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Maria Antônia Viana Embargada: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Ivatônia Viana contra a decisão referida no Id. 30879904, que não conheceu o agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. Em suas razões recursais (Id. 31168677) a embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em equívoco, pois a publicação da decisão recorrida ocorreu aos 23 de setembro, tendo sido o agravo de instrumento interposto no dia 19 de novembro. Diz também que o termo inicial da contagem do prazo é o dia 25 de outubro. Sustenta, assim, que o agravo foi interposto dentro do prazo previsto pelo art. 1003, § 5o, do CPC, razão pela qual requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que o agravo de instrumento seja conhecido. A embargada ofereceu contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 31392083). É a breve exposição. Decido. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão ou no acórdão. A decisão embargada foi assim redigida: “É importante destacar que a publicação da decisão recorrida foi promovida aos 22 de setembro de 2021 (quarta-feira), de acordo com a certidão de intimação referida no Id. 103792930 (autos do processo originário). A fluência do prazo recursal iniciou-se aos 23 de setembro de 2021 (quinta-feira), de acordo com o art. 224, § 3o, do CPC. Por essa razão o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 15 de outubro de 2021 (sexta-feira). Ocorre que o agravo de instrumento foi interposto apenas aos 22 de novembro de 2021 (segunda-feira), ou seja, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis.” (Ressalvam-se os grifos) Diante da análise dos autos observa-se ter ocorrido erro material, pois a decisão contra a qual foi manejado o agravo foi publicada aos 23 de setembro de 2021 e não aos 22 de setembro, como constou da decisão embargada. Percebe-se também a ocorrência de equívoco em relação à data da interposição do agravo aos 19 de novembro (Id. 30855578) e não no dia 22 de novembro. A despeito dessas considerações o termo final para a interposição do agravo ocorreu no dia 14 de outubro de 2021, pois os embargos de declaração interpostos nos autos originários não foram conhecidos (Id. 106390081 dos autos do processo de origem), não tendo ocorrido, assim, a interrupção do prazo para a interposição do agravo. A esse respeito obsesrve-se a ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A oposição de embargos de declaração em face de decisão somente se reveste de efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível (artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil) quando os aclaratórios são conhecidos. 2. O recurso de embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”. (Acórdão no 1370076, 07115617620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021) Por essa razão o agravo de instrumento manejado pela ora embargante é intempestivo, como corretamente assinalou a decisão embargada. Feitas essas considerações, dou provimento aos embargos de declaração apenas para corrigir os erros acima assinalados, sem, no entanto, deferir os efeitos infringentes requeridos. Publique-se. Brasília–DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator